Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-77.2013.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-77.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Instituicao Adventista Central Brasileira de Educacao e Assistencia Social (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (APELADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO FIRMADO COM MUNICÍPIO – NULIDADE ARTIGO 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 - RESPONSABILIDADE POR ALUGUEIS E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - ALUGUÉIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – FIXAÇÃO DOS VALORES POR ARBIRAMENTO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93, a forma escrita constitui requisito de validade do contrato administrativo, sendo, portanto, via de regra, nulo o contrato verbal firmado com a administração.

2. Todavia, se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para deixar de efetuar o pagamento devido, porque isso configuraria enriquecimento sem causa da Administração, vedado na legislação brasileira

3. Apelos desprovidos, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

APELADO(S):

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes autora e ré em face de sentença proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Cível

da Comarca de Nova Mutum - MT, MM. Cássio Leite de Barros Netto, que, nos autos da Ação ordinária de cobrança nº 0000674-77.2013.8.11.0086, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o contrato de aluguel entre o Município de Nova Mutum/MT e a Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social, pelo período de 02.2010 a 30.06.2012, declarar a prescrição dos valores anteriores a 05.03.2010 e determinar a liquidação por arbitramento.

Em suas razões recursais o Município apelante alega que houve equívoco do juízo de primeiro grau ao reconhecer o contrato de locação entre as partes, posto que não há contrato formalizado, devendo a suposta locação ser considerada nula por ausência de licitação.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas contrarrazões - id. 131748697 -, o apelado requereu a manutenção da decisão prolatada. Já em razões recursais de sua apelação, a parte autora se insurge contra a determinação de fixação dos valores de aluguel por arbitramento, pugnando pela reforma da r. sentença no ponto.

Contrarrazões do Município apelado em id. 186288170.

A d. Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar interesse público no feito, absteve de se manifestar sobre o mérito da causa - id. 150841717.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes autora e ré em face de sentença proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Cível

da Comarca de Nova Mutum - MT, MM. Cássio Leite de Barros Netto, que, nos autos da Ação ordinária de cobrança nº 0000674-77.2013.8.11.0086, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o contrato de aluguel entre o Município de Nova Mutum/MT e a Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social, pelo período de 02.2010 a 30.06.2012, declarar a prescrição dos valores anteriores a 05.03.2010 e determinar a liquidação por arbitramento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE Ação de Cobrança proposta por Instituto Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social, qualificada nos autos, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, também qualificado nos autos, em consequência, Julgo Extinto o Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RECONHECER o contrato de aluguel entre o Município de Nova Mutum/MT e a Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social, pelo período de 02.2010 a 30.06.2012.

DECLARAR a prescrição dos valores anteriores a 05.03.2010 (...)”

Irresignadas, as partes se insurgem quanto ao
decisum
apresentando os presentes recursos.

O cerne da controvérsia recursal restringe-se a verificar se há ou não direito ao recebimento de valores provenientes de aluguéis pela locadora de imóvel ao ente municipal.

Extrai-se dos autos que a Requerente realizou com a Secretaria Municipal de Assistência Social contrato de locação verbal pelo período de 02.2010 a 30.06.2012, solicitando um aluguel mensal de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais), totalizando valor de R$ 144.200,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais).

Todavia, a parte requerida teria deixado de efetuar o pagamento mensal do aluguel desde o primeiro mês de locação.

Pois bem.

É cediço que o contrato administrativo tem por característica a presença da Administração em um dos polos da relação contratual. Todavia, também são celebrados, pela Administração, contratos regidos pelo direito privado.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“É evidente que, quando a Administração firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do sistema contratual comum. Na verdade, considera-se que, nesse caso, a Administração age n seu "ius gestionis", com o que sua situação jurídica muito se aproxima da do particular.

(...)

São contratos de direito privado da Administração, por exemplo, a compra e venda, a doação, a permuta e outros do gênero.”
(
Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Atlas, 2014. p. 174)

E
specificamente quanto às locações, o doutrinador esclarece:

“As locações também são contatos de direito privado, figure a Administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire ao locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela Administração, até porque, se ela o despejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. Trata-se, pois de opção administrativa. Assim, a despeito de estarem mencionadas no Estatuto, as alienações e locações consubstanciam contratos de direito privado. Em que as partes estão no mesmo nível jurídico, sem qualquer preponderância da Administração sobre o particular...”
(op. cit., p. 191)

Portanto, o contrato de locação, mesmo estando o ente público em um dos polos, é regido pelas normas do direito privado.

No caso dos autos, observo que as partes firmaram o contrato de locação de imóvel de propriedade da autora pelo prazo compreendido entre 02/2010 e 30/06/2012, alegando a parte autora que os valores mensais pactuados teriam sido na quantia de R$ 5.000,00.

Ainda, não há no conjunto probatório produzido no caderno processual qualquer demonstração pelo Município de que tenha havido algum pagamento referente ao contrato de aluguel firmado.

Assim, o quadro fático que se delineia é no sentido de que entre os meses de fevereiro de 2010 e junho de 2012 o ente municipal ocupou o imóvel pertencente ao requerente e não efetuou o pagamento dos aluguéis.

Ainda, infere-se que o ente municipal não comprova a não utilização do referido imóvel, limitando-se a alegar que as provas produzidas pelo autor não comprovaram sua pretensão inicial.

Entretanto, consoante os ditames do art. 373, II, do CPC/15, recai sobre o Município o ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que o Município tenha quitado os meses em que ocupou o imóvel em questão fundado na celebração de um contrato verbal de aluguel.

Logo, não assiste razão ao município apelante, devendo a r. sentença ser mantida, uma vez que comprovada a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento de alugueis por ausência de contrato de locação.

Por outro lado, o direito não assiste à autora/apelante quanto à insurgência em relação à fixação dos valores de aluguel por arbitramento, como determinado em r. sentença.

Quanto ao valor pretendido a título de aluguéis, qual seja, R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais) ao mês, entendo que razão não assiste aos autores.

Com efeito, embora tal valor tenha constado da “média de duas cotações realizadas”, é certo que se trata de quantia abusiva e sem fundamento na razoabilidade, isso porque uma das cotações utilizadas sequer menciona a descrição do imóvel avaliado para se ter algum parâmetro idôneo a se comparar com o imóvel objeto da presente demanda – id. 84412464.

O dever de pagar pela fruição do imóvel existe, entretanto, não pode se converter em justificativa para o enriquecimento sem causa. No caso em tela, deve-se atender à proporcionalidade e à razoabilidade, motivo pelo qual, a indenização deve corresponder ao valor de mercado para locação do bem durante o período de março/2010 a junho/2012, como fixado em r. sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023